Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. VALOR DE ALÇADA. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. PROLONGAMENTO NO TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL.
1. A presunção relativa de hipossuficiência econômica fica demonstrada na situação econômica desfavorável da parte requerente, pois não há nos autos elementos capazes de afastar a miserabilidade declarada na sentença.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem conteúdo econômico, razão pela qual se admite a fixação de valor de alçada.
3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Os documentos que instruem os autos não comprovam que o relacionamento público, com a intenção de constituir família, se estendeu para além do período fixado na sentença.
5. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.
6. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.